Tribunal: CARF
Processo: 10840.722072/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza material. Nulidade material reconhecida apenas em face do nexo causal da responsabilidade solidária com fundamento no art. 124, I, do CTN
NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. Não há nulidade no lançamento por ilegitimidade passiva se a exigência foi formalizada em face do sócio administrador da pessoa jurídica quando, após a liquidação voluntária desta, foram apurados tributos devidos por inobservância de dispositivo legal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DATA DE INÍCIO DA CONTAGEM.
A norma do art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional incide para antecipar o início do prazo de decadência a que a Fazenda Pública está sujeita para fazer o lançamento fiscal, contado na forma daquele dispositivo legal. Não serve para dilatá-lo, nem, ainda, possui aplicação quando a contagem do prazo se dá com base no art. 150, §4o, do referido Código.
DECADÊNCIA. COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS. FATO GERADOR NÃO SE CONFUNDE LANÇAMENTOS EM ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Para se aferir se houve decadência em uma combinação de negócios realizada, é relevante atentar para o fato gerador do crédito tributário e não para os anos-calendários dos lançamentos contábeis/fiscais realizados antes do fato gerador.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. UTILIZAÇÃO DE VALOR CONTÁBIL DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA AUMENTADO ARTIFICIALMENTE. EMPRESAS DO MESMO GRUPO.
Não sendo comprovado o aumento do valor contábil da participação societária usado para efeito de apuração do IRPJ e CSLL, é correto o procedimento de revisão dos valores e nova apuração de IRPJ e CSLL pela autoridade fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722072/2021-14
ACÓRDÃO
1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO MAFRA TERRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação
elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na
sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de
lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o
mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato
de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza
material. Nulidade material reconhecida apenas em face do nexo causal da
responsabilidade solidária com fundamento no art. 124, I, do CTN
NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. Não há nulidade no
lançamento por ilegitimidade passiva se a exigência foi formalizada em
face do sócio administrador da pessoa jurídica quando, após a liquidação
voluntária desta, foram apurados tributos devidos por inobservância de
dispositivo legal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DATA DE
INÍCIO DA CONTAGEM.
A norma do art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional incide
para antecipar o início do prazo de decadência a que a Fazenda Pública
está sujeita para fazer o lançamento fiscal, contado na forma daquele
dispositivo legal. Não serve para dilatá-lo, nem, ainda, possui aplicação
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
2
quando a contagem do prazo se dá com base no art. 150, §4o, do referido
Código.
DECADÊNCIA. COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS. FATO GERADOR NÃO SE
CONFUNDE LANÇAMENTOS EM ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Para se aferir se houve decadência em uma combinação de negócios
realizada, é relevante atentar para o fato gerador do crédito tributário e
não para os anos-calendários dos lançamentos contábeis/fiscais realizados
antes do fato gerador.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. UTILIZAÇÃO DE VALOR CONTÁBIL DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA AUMENTADO ARTIFICIALMENTE. EMPRESAS
DO MESMO GRUPO.
Não sendo comprovado o aumento do valor contábil da participação
societária usado para efeito de apuração do IRPJ e CSLL, é correto o
procedimento de revisão dos valores e nova apuração de IRPJ e CSLL pela
autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade, por vício material, suscitada em relação ao lançamento, para excluir a Sra.
Consolação Goulart Terra da condição de responsável tributária; (ii) por voto de qualidade, em
rejeitar a preliminar de nulidade, por vício material, suscitada em relação à exigência de IRPJ e
CSLL sobre o ganho de capital das parcelas de 2o, 3o e 4o earn-outs, vencidos os conselheiros
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo (relatora), Wilson Kazumi Nakayama e Rycardo Henrique
Magalhaes de Oliveira (convocado), que votaram por acolher a referida preliminar; (iii) por
unanimidade de votos, em rejeitar a prejudicial de decadência; No mérito, acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário,
apenas, para reconhecer o direito ao aproveitamento dos recolhimentos efetuados pelos sócios
pessoas físicas, desde que disponíveis e que não tenham sido objeto de restituição/compensação,
nos termos do relatório e voto da relatora. Os Conselheiros Marcelo Oliveira, Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Henrique Nimer Chamas e Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (convocado)
votaram pelas conclusões da relatora quanto à prejudicial de decadência. Os conselheiros
Henrique Nimer Chamas e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (convocado) não votaram em
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
3
relação à preliminar de nulidade, por vício material, suscitada em relação ao lançamento, para
excluir a Sra. Consolação Goulart Terra da condição de responsável tributária, pois a matéria já foi
votada, respectivamente, pelo Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior, conforme art. 110, §5o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023. Designado o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo para
redigir o voto vencedor quanto à matéria em relação à qual a relatora foi vencida e quanto aos
fundamentos adotados pela maioria vencedora para a rejeição da prejudicial de decadência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Henrique Nimer Chamas, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO Estamos diante de Recurso Voluntário apresentado no processo
10840.722072/2021-14, cuja identidade fática é idêntica ao do processo 10840.730523/2021-89.
Cada processo trata de uma infração diferente à legislação tributária. Ambas tem origem na
mesma combinação de negócios societários, mas em diferentes alienações de capital social com o
mesmo ponto controverso que deu início a esta lide tributária: o valor utilizado como parâmetro
na apuração do ganho de capital. A Fiscalização desconsiderou o método de equivalência
patrimonial utilizado pelo contribuinte, e, ao verificar o valor contábil existente para fins de
parâmetro de aquisição, como não havia documentação suporte, lavrou os autos de infração de
IRPJ e CSLL em ambos os processos, contra os responsáveis tributários, visto que a empresa titular
da alienação, CAMT Empreendimentos e Participações Ltda (“CAMT”), fora extinta.
Neste caso, o Recurso Voluntário (fls. 803-834) foi interposto pelo sujeito passivo,
Carlos Alberto Mafra Terra (“Sr. Carlos”), e pela responsável solidária, Consolação Goulart Terra
(“Sra. Consolação”), em face do Acórdão no 108-019.380 (fls. 765-785), proferido pela 20a
TURMA/DRJ08, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelos contribuintes. A
autuação subjacente formalizou a exigência do crédito tributário no montante de R$
32.331.809,31, a título de IRPJ e CSLL, com juros de mora e multa de ofício em 75%.
Passamos agora a analisar os fatos comuns que levaram às autuações fiscais de
ambos os processos, porém, com ênfase na alienação objeto de discussão nestes autos.
a) Da origem da autuação fiscal
O TDPF (Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal) foi instaurado inicialmente
em face do Sr. Carlos, com o objetivo de obter mais informações sobre alienações de participação
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
4
societárias no ambiente da bolsa de valores. Contudo, a partir desta averiguação, a Fiscalização
verificou infrações à legislação tributária que teriam ocorrido em operações societárias anteriores
ao IPO fiscalizado, e que envolviam pessoas jurídicas das quais o Sr. Carlos figurava como sócio.
Mais precisamente, o Sr. Carlos e a CAMT celebraram Acordo de Investimento e
Outras Avenças (fls. 27-105) em 31/12/2015, aditado em 01/03/2016 (fls. 232-250). Nesse ato,
ambos se comprometeram a alienar participações societárias à Cromossomo Participações IV S/A
(“Cromossomo”) por meio de associação. Tal alienação foi desenhada da seguinte forma: 37% do
capital social de cada uma das três empresas abaixo fora vendido à adquirente Cromossomo:
 BSB Comércio de Produtos Hospitalares;
 CM Hospitalar S/A (“CM Hospitalar”);
 CM Logistíca Hospitalar S/A.
O objeto da autuação fiscal está na alienação das participações societárias da CM
Hospitalar pela vendedora CAMT. Não se discute neste autos o ganho de capital decorrente das
outras operações.
b) Sobre a apuração do ganho de capital
Segundo a previsão do Acordo de Investimentos, o pagamento pela aquisição das
ações seria realizado pela Cromossomo à CAMT da seguinte forma: (i) um pagamento inicial, e a
depender do Ebitda da sociedade, haveria (ii) quatro pagamentos à título de earn-out (Cláusulas 3
“Preço da Associação e Earn-Out”, e 8 “Earn-Out”, fls. 41 e ss.).
Assim, na medida que os valores eram recebidos, a CAMT realizava o pagamento do
IRPJ e CSLL, considerando o valor contábil das ações, cujo montante foi aumentado em razão de
diversas movimentações societárias realizadas em momentos anteriores à celebração do Acordo
de Investimentos. Em especial, houve dois aumentos de capital social, um no valor de R$
93.000.000,00 e, o outro, no valor de R$ 60.924.451,41, que não possuíam documentação
suporte. A Fiscalização questionou quais eram os recursos referentes a esses aportes, porém, a
resposta dada pelo Sr. Carlos se limitou a informar que não havia encontrado a documentação
comprobatória e que, também, o período fiscalizado já teria sido abrangido pela decadência.
Além disso, o pagamento decorrente do ganho de capital pela CAMT ocorreu
somente em relação ao recebimento da parcela inicial e do recebimento do 1o earn-out. Isso
porque CAMT foi encerrada por liquidação voluntária após o 1o earn-out – conforme Distrato
Social (fls. 321 e ss.) datado de 31/12/2017 e protocolado na JUCESP em 16/01/2018. Os
pagamentos dos 2o, 3o e 4o earn-outs foram feitos pela Cromossomo somente às pessoas físicas,
dando origem ao pagamento de IRPF por estas.
c) Da acusação fiscal
Considerando o ganho de capital objeto da autuação fiscal, a Fiscalização entendeu
que o pagamento dos tributos foi realizado de forma incorreta. Após duas intimações do Sr.
Carlos, além de diversas intimações às empresas envolvidas no referido Acordo de Investimentos,
a Fiscalização entendeu que o pagamento do IRPJ e CSLL via ganho de capital – em razão da venda
das ações da CM Hospitalar, de titularidade da CAMT para a Cromossomo – foi feito a menor, por
duas razões.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
5
 A primeira diz respeito ao valor contábil considerado como custo de
aquisição para fins de mensuração do ganho de capital. O valor contábil,
segundo a fiscalização, foi superestimado pela CM Hospitalar, que nos anos
anteriores majorou seu capital social via AFAC (Adiantamento de Futuro
Aumento de Capital), o qual não possuía documentação suporte.
 A segunda está ligado ao fato de a Fiscalização ter compreendido que os
ilícitos tributários foram cometidos pela CAMT. Contudo, a mesma não
poderia ter contra si a autuação lavrada em razão da sua liquidação que
teria sido realizada de forma irregular, violando a legislação societária.
Assim, os responsáveis, Sr. Carlos e Sra. Consolação, deveriam figurar na
presente autuação.
É por esta razão que o Sr. Carlos consta como sujeito ativo da presente obrigação
tributária – com fundamento no art. 135, III, do CTN – e a Sra. Consolação como responsável
solidária – com fundamento no art. 124, I, do CTN. Além disso, foi aplicada multa de ofício de 75%
por omissão ou declaração inexata de fato(s) gerador(es) e do pagamento devido, com
fundamento no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Abaixo estão os quadros que resumem o cálculo dos tributos exigidos neste caso:

Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
6

d) Da decisão recorrida
O Acórdão da DRJ (fls. 765-785) refutou as alegações trazidas em sede de
impugnação pelos contribuintes. A decisão, em síntese, entendeu por:
 Não acolher as alegações de nulidade, em fundamentação genérica,
fundamentando que o procedimento de constituição do crédito tributário
respeito os arts. 10, 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972, assim como o art.
145 do CTN;
 Já em relação ao mérito:
o Não acolheu os lançamentos tributários realizados pela CM
Hospitalar em razão da ausência de lastro documental. Fundamentou
analiticamente com base no art. 2o do Decreto-lei no 486/1969 e
também do Decreto 64.567/1969, além do art. 1.179 do Código Civil;
o Caracterizou a ocorrência do fato gerador e dos seus aspectos
(materiais, subjetivos, quantitativos e temporais);
o Reforçou a ideia por detrás da autuação fiscal de que a empresa
CAMT não poderia ter sido liquidada, pois possuía pendências, o que
seria vedado pelos arts. 51 e 1.103, IV, do Código Civil e os artigos
207 e 210, IV, da Lei no 6.404/76;
o Não acolheu o pleito de compensação dos tributos, em razão de
possuírem contribuintes distintos (IRPF e IRPJ/CSLL);
o Não acolheu o pleito de retirar a Sra. Consolação da posição de
responsável solidária, ao aduzir outras razões – complementares ao
TVF – no sentido de que a Sra. Consolação teria tido participação
ativa nos atos jurídicos que motivaram o lançamento.
o Indeferiu o pedido de sustentação oral dos impugnantes, por
ausência de previsão legal;
o Indeferiu o pedido de intimação específica dos patronos, em razçai
da Súmula CARF no 110.
e) Do Recurso Voluntário
Em sede recursal (fls. 803-834), os contribuintes trouxeram razões idênticas àquelas
que constavam na Impugnação (fls. 618-651). Em síntese, o pleito está adstrito aos seguintes
argumentos:
 De que teria havido erro de subsunção do fato à norma, por quanto o fato
gerador do ganho de capital das parcelas 2o, 3o e 4o do earn-out são de IRPF
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
7
e não IRPJ/CSLL, pois a PJ não auferiu renda em razão da sua extinção
prévia;
 De que teria havido erro na base de cálculo das 4 parcelas de earn-out;
 Existência de decadência, pois os lançamentos contábeis que culminaram no
aumento de capital social da CM Hospitalar ocorreram entre 2012 e 2014;
 Ausência de interesse jurídico comum da Recorrente Consolação.
O Recurso Voluntário, após seu protocolo, foi remetido ao CARF e distribuído para
essa Relatora, sem contrarrazões da PGFN (fl. 873).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
I – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Conforme fls. 798-799, o contribuinte Sr. Carlos, acessou o teor do Acórdão de
Impugnação via e-CAC em 28/09/2021, e a Sra. Consolação foi cientificada por meio de AR em
05/10/2021 (fl. 800). Considerando que a juntada do Recurso Voluntário ocorreu em 26/10/2021,
i.e., antes do decurso dos 30 dias da data da ciência do Acórdão Recorrido, reconheço a sua
tempestividade, pois cumprido com o prazo exigido no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Também consigo que o Recurso foi apresentado com a adequada representação processual
comprovada (fls. 653-657).
Logo, conheço do Recurso Voluntário e passo à sua análise.
II – PRELIMINARMENTE: DA OCORRÊNCIA DE NULIDADES
Entendo que há duas nulidades no presente caso. Ambas estão baseadas nos fatos
controversos pela Recorrente em seu Recurso Voluntário. Uma foi qualificada juridicamente como
nulidade nas razões recursais, e a outra não.
Em relação a esta segunda, desde logo consigno que, em razão da nulidade ser
matéria de ordem pública, esta pode ser conhecida de ofício. Assim, cabe a este colegiado
apreciar essa matéria de forma preliminar ao mérito da presente controvérsia, em observância aos
diversos precedentes desta Turma. A título exemplificativo: Acórdão no 1302-006.472, 20 de junho
de 2023, Relatoria Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo; Acórdão no 1302-002.664, 16 de
março de 2018, Relatoria Conselheiro Gustavo Guimaraes da Fonseca; Acórdão no 1302-005.079, 8
de dezembro de 2020, Relatoria Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo; Acórdão no 1302-
005.844, 19 de outubro de 2021, Relatoria Conselheiro Flavio Machado Vilhena Dias; Acórdão no
1302- 002.880, 14 de junho de 2018, Relatoria Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
II.A – Da nulidade da fundamentação da autuação fiscal quanto à solidariedade da
Sra. Consolação (hipótese do art. 124, I, do CTN)
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
8
O TVF, ao atribuir responsabilidade solidária a Sra. Consolação, com base no art.
124, I, CTN, a fundamentação exposta pela Autoridade Fiscal se resumiu ao seguinte parágrafo: (fl.
598):

É possível observar que não houve fundamentação válida e adequada em tal
enquadramento. Isso porque, a Autoridade Fiscal não pode se limitar a fundamentar a autuação
fiscal em paráfrase de artigo legal, ou menos ainda, apenas indicar o dispositivo de lei que entende
aplicável ao caso concreto, sem descrever os fatos do caso concreto e o seu enquadramento no
suporte fático da norma. É necessária que a fundamentação seja analítica, se debruçando sobre a
hipótese fática ocorrida no caso que atraia a incidência da norma extraída a partir da
interpretação do art. 124, I, do CTN. E isso não ocorreu.
Importante frisar que o Direito Processual Civil, inclusive na sua vertente aplicável
ao processo administrativo (nesse sentido: FRANÇA, Vladimir da Rocha. Estrutura e motivação do
ato administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2007; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Motivo
e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979), tem evoluído no
sentido de exigir uma fundamentação substancial para os atos administrativos e decisões
administrativas. Nesse sentido, aplicável, de forma analógica, o art. 489, § 1o, do CPC ao presente
caso, inclusive por expressa previsão do art. 15 deste mesmo diploma.
Segundo a Doutrina Administrativista, nos casos em que estamos diante de ato
administrativo vinculado, e não discricionário, a validade deste estaria contemplada na simples
indicação do dispositivo legal e do fato subjacente à hipótese fática contida na norma. Nesse
sentido, ensina Celso Antonio Bandeira de Melo:
“em algumas hipóteses de atos vinculados, isto é, naqueles que há aplicação
quase automática da lei, por não existir campo para interferência de juízos
subjetivos do administrador, a simples menção do fato e da regra de Direito
aplicada pode ser suficiente, por estar implícita a motivação. Todavia, em que
existe discricionariedade administrativa ou em que a prática do ato vinculado
depende de atirada apreciação e sopesamento dos fatos e das regras jurídicas em
causa, é imprescindível motivação detalhada.” (MELO, Celso Antonio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo – 15. ed. – São Paulo: Malheiros, 2002. p. 102)
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
9
Contudo, isso não consta no TVF. O fato que descreve o interesse comum – que é a
hipótese fática do art. 124, I, do CTN – não está descrita. Na lição do mesmo Doutrinador acima
referido, “o Princípio da Motivação impõe a administração Pública o dever de expor as razões de
direito e de fato pelas quais tomou a providência adotada.” (grifo nosso. MELO, Celso Antonio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo – 15. ed. – São Paulo: Malheiros, 2002. p. 70).
Para além dos ensinamentos doutrinários, o entendimento recente desta Turma
aponta que só é válido o ato administrativo que consubstancia a obrigação tributária quando os
“documentos de constituição do crédito tributário descrevem acuradamente os procedimentos
adotados, as conclusões extraídas e a base legal que ampara o lançamento” (Acórdão 1302-
005.083, de 8 de dezembro de 2020, Relatoria Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo).
Não se ignora que o Acórdão Recorrido, proferido pela DRJ, consignou que a
Recorrente Consolação teria participado da venda das ações e do Distrato Social da CAMT,
fundamentando o seu interesse econômico, com base neste fato, na relação jurídica. Contudo,
esse fundamento – na opinião desta Conselheira – não é suficiente para convalidar a ausência de
fundamentação e motivação do ato administrativo que formalizou a exigência perante a Sra.
Consolação. Fato é que o dever exigido da Fiscalização Tributária, insculpido no art. 142 do CTN,
não foi cumprido em relação à solidariedade.
Da mesma forma, a discussão proposta pela Recorrente é meritória, se há ou não o
interesse comum da Sra. Consolação neste caso. Entendo que não é pertinente alçarmos o debate
neste nível fático. Em verdade, a atribuição da responsabilidade solidária a ela não foi válida, por
ausência de fundamentação e motivação do TVF em não descrever os fatos do caso concreto que
demonstrariam a incidência do art. 124, I, do CTN no presente processo.
Assim, reconheço, de ofício, a nulidade parcial da autuação fiscal, no que toca à
atribuição de solidariedade da Sra. Consolação, para responder pelos débitos de IRPJ e CSLL
exigidos neste processo.
Por fim, consigo, para fins de esclarecer a dialeticidade desta Conselheira em
responder os argumentos trazidos no Recurso Voluntário, que o ponto “3. AUSÊNCIA DE
INTERESSE JURÍDICO COMUM DA RECORRENTE CONSOLAÇÃO” da peça recursal foi apreciado
neste tópico.
II.B – Da nulidade da fundamentação da autuação fiscal quanto à cobrança de
IRPJ/CSLL pelo ganho de capital dos 2o, 3o e 4o earn-outs
Para além da nulidade abordada no tópico anterior, entendo que há outra nulidade
ainda mais substancial para ser analisada por este colegiado.
Como o presente caso visa exigir a cobrança de IRPJ e CSLL, em decorrência de
ganho de capital da CAMT em razão da alienação do capital social da CM Hospitalar à
Cromossomo, é importante estarmos atentos aos fundamentos que baseiam essa cobrança. A
leitura do TVF e do Acórdão da DRJ demonstram que a cobrança está fundamentada em duas
principais infrações: (i) a primeira, que é o mérito deste caso, pois diz respeito à base de cálculo do
ganho de capital, pois o valor contábil teria sido majorado em razão do aumento de capital da CM
Hospitalar sem documentação suporte; e (ii) a segunda, consiste no ponto de partida para esta
preliminar, que é a infração a legislação civil e societária, pois a liquidação da titular das ações
vendidas da CM Hospitalar, a CAMT, teria sido feita em infração à lei.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
10
Em síntese, a exigência de IRPJ e CSLL, via ganho de capital da CAMT, em relação ao
2o, 3o e 4o earn-outs, nos documentos de constituição do crédito tributário, está fundamentada
apenas do ponto de vista do sujeito passivo indicado na autuação. Isto é, sobre quem deveria
recair a responsabilidade sobre o seu pagamento. E, com base no art. 135, III, do CTN, por
infração à lei praticada por seu sócio administrador, o Sr. Carlos figurou no polo passivo desta
cobrança.
Contudo, há uma parte em relação ao aspecto material da cobrança tributária que
não está fundamentada. Ela está implícita na discussão, mas não é devidamente enfrentada no
presente caso. E, justamente por isso, macula de nulidade a autuação fiscal, por ausência de
fundamentação e motivação do ato administrativo. Tal questão implícita pode ser ilustrada por
meio da tentativa de resposta a duas questões retóricas:
a) Se há equivoco na base de cálculo do ganho de capital da CAMT (vide
discussão meritória), então há IRPJ/CSLL a serem cobrados em face dos
responsáveis tributários face às parcelas recebidas antes da sua extinção,
i.e., sobre os recebimentos oriundos do (i) valor inicial e (ii) do 1o earn-out;
b) Nesse mesmo sentido, se há equivoco na base de cálculo do ganho de
capital da CAMT, então há IRPJ/CSLL a serem cobrados em face dos
responsáveis tributários face às parcelas recebidas após a extinção da
CAMT? I.e., sobre os recebimentos oriundos dos demais earn-outs (2o, 3o e
4o). Qual é o fundamento que autorizaria a Fiscalização a realizar isso na
autuação fiscal?
Em relação à primeira questão, a resposta é positiva. Antes da extinção da CAMT, se
houve pagamento incorreto do ganho de capital, os responsáveis tributários respondem pela
cobrança.
Já em relação à segunda questão, a resposta é negativa. Para que os responsáveis
tributários possam ser afetados aos tributos que teriam incidido após a extinção da CAMT –
especificamente, o IRPJ/CSLL sobre o ganho de capital em relação ao 2o, 3o e 4o earn-outs – é
preciso desconsiderar que houve a extinção da pessoa jurídica. Se não desconsiderarmos a
liquidação da CAMT, que culminou na sua extinção, como seria possível fundamentar validamente
incidência de IRPJ/CSLL sobre fatos que ocorreram quando esta não mais existia? Aqui carece o
TVF de trazer, ou o art. 116, parágrafo único, ou o art. 149, VII, ambos do CTN.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
(...) Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...) VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
11
No entendimento desta Conselheira, a fundamentação de infração à lei com base
no art. 135, III, é embasamento legal válido para atribuir ao Sr. Carlos a condição de sujeito
passivo da exigência objeto deste processo. Contudo, não é embasamento legal válido para
desconsiderar a extinção da CAMT, e realizar a cobrança do IRPJ/CSLL sobre o ganho de capital em
relação ao 2o, 3o e 4o earn-outs. Não basta indicar que, segundo a legislação civil e societária, a
CAMT não poderia ter sido liquidada e extinta, pois possuía obrigações vigentes e válidas. É
preciso indicar porque não está sendo considerado válido, ainda que implicitamente, a extinção da
empresa.
Nosso ordenamento jurídico autoriza que a autoridade administrativa promova o
lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação" (art. 149, VII). Além disso, também contém norma
geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual justificaria a requalificação de negócios
jurídicos ilícitos, ainda exista orientação da nossa Suprema Corte de que a "plena eficácia da
norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a serem seguidos" (Supremo
Tribunal Federal, ADI no 2446, Relatoria da Ministra Carmen Lúcia).
Sem o embasamento em um desses dispositivos legais, não há como entender
como válida a cobrança do IRPJ/CSLL sobre aqueles valores que estão sendo exigidos sobre o
ganho de capital em relação ao 2o, 3o e 4o earn-outs. A leitura atenta dos Autos de Infração e do
TVF demonstra que em nenhum momento fora trazido o art. 116, parágrafo único, ou o art. 149,
VII, ambos do CTN. Senão vejamos.
a) Em relação aos Autos de Infração:
 IRPJ

 CSLL

 TVF:
o Não é mencionado no tópico “IV. Omissão de Ganhos de
Capital”
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
12
o Não é mencionado nos subtópicos respectivos “IV.1.
Legislação Aplicável” e “IV.2. Valor Contábil da CM
HOSPITALAR”
o Não é mencionado em nenhuma folha dos documentos que
formalizam a cobrança do crédito tributário, tanto nos AIs,
quanto no TVF.
Também não consta como fundamento nos documentos que formalizam a
exigência tributária qualquer qualificação jurídica que conduza à conclusão de que os fatos ligados
à extinção da CAMT fosse com intuito de simular ou fraudar dolosamente o erário. Além disso,
importante frisar que os tributos incidentes sobre ganho de capital referente a essas parcelas (2o,
3o e 4o earn-outs) foram apurados e pagos pelos responsáveis tributários, pessoas físicas. Foram
eles que receberam os valores que seriam pagos à CAMT (caso essa não tivesse sido extinta). E, ao
que sabe até o presente momento por estes autos, não houve discussão quanto ao IRPF do ganho
de capital auferido pelos respectivos responsáveis em relação a essas parcelas neste processo ou
em outro processo vinculado.
Entendo, portanto, que não está adequadamente fundamentada a conclusão a que
chegou a Fiscalização neste processo, para cobrar dos responsáveis da CAMT o IRPJ e CSLL sobre o
ganho de capital em relação ao 2o, 3o e 4o earn-outs, sem fundamentar tal cobrança ou no art.
149, VII, ou no art. 116, parágrafo único, pois – implicitamente – foi desconsiderada como válida a
extinção via liquidação da empresa CAMT. A partir dos fundamentos aqui constantes, poderia ter
sido outra a conclusão da Fiscalização. Poderia ter resultado em uma autuação da CM Hospitalar
por omissão de receitas, por exemplo, visto que a AFAC não estaria comprovada. Porém, da forma
como desenhado no TVF, há a necessidade de fundamentar a desconsideração da extinção da
CAMT, o que não foi feito.
Diante deste contexto fático, reconheço a nulidade parcial da autuação fiscal, no
que toca à exigência de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital em relação ao 2o, 3o e 4o earn-outs,
por ausência de fundamentação e motivação dos documentos de constituição do crédito
tributário por não trazerem fundamento legal válido a embasar a implícita desconsideração da
extinção da empresa CAMT.
Por fim, consigo, para fins de esclarecer a dialeticidade desta Conselheira em
responder os argumentos trazidos no Recurso Voluntário, que o ponto “2.1. ERRO DA SUBSUNÇÃO
DO FATO À NORMA (FATO GERADOR DE IRPF A RESPEITO DAS 2a, 3a E 4a PARCELAS PAGAS A
TÍTULO DE EARN-OUT)” da peça recursal foi apreciado neste tópico.
III – DO MÉRITO
No mérito, há duas questões ainda pendentes para julgamento, e que dizem
respeito ao mérito da presente controvérsia. O primeiro diz respeito à alegação de decadência da
cobrança tributária (III.A) e, o segundo, está ligado a mensuração da base de cálculo para o ganho
de capital referente às quatro parcelas do earn-out (III.B).
Vejamos cada um deles.
III.A – Da alegação de decadência
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
13
Na impugnação (fls. 690-723) não foi suscitada a ocorrência de decadência. Assim,
essa matéria não foi objeto de decisão no Acórdão recorrido. Mesmo assim, considerando tratar-
se de matéria de ordem pública, passo à sua análise.
No Recurso Voluntário (fl. 826 e ss.), o argumento da Recorrente é que a ocorrência
de decadência se operou pois todas as movimentações contábeis que fundamentaram as quantias
glosadas pelo fisco, em relação aos aportes no capital social em R$ 93.000.000,00, ocorreram e
foram lançadas nas ECF’s da CM Hospitalar entre os anos de 2012 a 2014. Abaixo está a
literalidade do que fora alegado (fl. 827):
Ocorre, contudo que esses valores lançados na contabilidade da CM Hospitalar
foram homologados tacitamente em razão da falta de contestação do Fisco no
prazo legal, tendo decaído o direito do Fisco de questioná-los tanto por força do
artigo 150, § 4o como pela regra do artigo 173, ambos do CTN, pois o
lançamento tributário ocorreu em março de 2021 e os prazos decadências dos
fatos geradores de 2012 se encerraram 2017, os prazos 2013 findaram-se em
2018, os prazos de 2014 terminaram 2019 e os prazos de 2015 em 2020. [grifos e
ressaltos são originais].
Em que pese o argumento da Recorrente esteja alicerçado com a premissa de erro
da Fiscalização, pois um dos seus argumentos – quanto ao erro de subsunção – está ligado na sua
compreensão de que o correto seria ter ocorrido lavratura de AI em face da CM Hospitalar por
omissão de receitas, em razão da falta de comprovação da origem (já que o valor contábil diz
respeito à receitas omitidas e escrituradas sob outras rubricas pela CM Hospitalar).
Em verdade, o argumento da Recorrente traz a estratégia de olhar para os atos
societários - e não para o fato gerador da obrigação tributária – para fins de contagem do prazo
decadencial. Porém, tal argumentação não há como ser acolhida. E isso, por uma simples razão: o
que estamos aqui a julgar é correção ou não da tributação do ganho de capital da venda das ações
da CM Hospitalar, que eram de titularidade da CAMT, à Cromossomo. E o fato gerador dessa
alienação não corresponde aos fatos narrados pela Recorrente nas fls. 826 e 826 do seu Recurso.
Os fatos geradores estão ligados à alienação que ocorreu a partir do Acordo de Investimento e
Outras Avenças (fls. 27-105) em 31/12/2015, aditado em 01/03/2016 (fls. 232-250).
Assim, se estamos diante da hipótese do art. 150, § 4o, do CTN, tratando de tributo
sujeito a lançamento por homologação — assim entendido aquele cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
—, o prazo decadencial para lançamento de ofício é de cinco anos contados a partir da data da
ocorrência do fato gerador. Isso porque, estaríamos diante de hipótese de em que houve
pagamento antecipado do tributo (CAMT realizou o pagamento da parcela inicial e do 1o earn-out)
e, não há no TVF, demonstração de dolo, fraude ou simulação. Logo, o prazo decadencial sequer
seria elastecido segundo os termos do art. 173, I, do CTN. Assim, nessa hipótese, o fato gerador –
de forma conservadora – teria ocorrido em 31/12/2015, ao menos.
Porém, os procedimentos fiscais ocorreram – em razão da extinção da CAMT –
junto ao responsável tributário, o Recorrente, a partir do Termo n.o 01 - Intimação Fiscal, lavrado
em 04/06/2019 (fls. 2 a 4). Neste caso, entendo que, iniciado procedimento de fiscalização dentro
do prazo decadencial, não há como entender pela ocorrência de decadência, pois o Fisco não ficou
inerte e se pronunciou sobre a operação.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
14
Ainda que assim não fosse, acaso fosse acolhida a argumentação da Recorrente, a
de que a mesma apurava via lucro presumido pelo regime caixa, o termo inicial para contagem do
prazo prescricional seria o recebimento dos valores à título de pagamento do Acordo de
Investimentos, o que ocorreu entre 2016 e 2020:

Logo, também por esse argumento, não estaríamos diante de hipótese de
ocorrência de decadência. Assim, afasto a ocorrência de decadência, e não acolho esse
fundamento da Recorrente.
III.B – Da alegação de erro na base de cálculo do ganho de capital
No Recurso Voluntário, a alegação de erro da Fiscalização na base de cálculo para o
ganho de capital está no fato de que o Fisco não aceitou a metodologia de custeio das ações
vendidas, por meio do MEP – método de equivalência patrimonial. Além disso, segundo a
Recorrente, o Fisco, ao considerar o valor de custo como o valor contábil das ações, ainda assim as
considerou de forma equivocada, pois não em razão da ausência de documentação suporte dos
investimentos realizados pela CAMT no capital social da CM Hospitalar antes de vender as suas
ações.
Neste caso, a argumentação trazida em sede Recurso Voluntário é idêntica à trazida
em sede de Impugnação. Assim, importante recordar o que consta no Acórdão Recorrido sobre
este tema (fls. 780-781):

Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
15

O contraste da argumentação das razões recursais com os fundamentos do Acórdão
Recorrido demonstram que a principal divergência aqui está no pano de fundo da natureza
jurídica do earn-out. Se ele está ligado ao preço ou não.
No entendimento do Acórdão Recorrido, o earn-out está aqui ligado ao preço da
alienação, logo, o custo foi apurado no momento da alienação, sem que houvesse a necessidade
de refazer as bases de cálculo no período de cada um dos recebimentos. Ainda que o Acórdão
Recorrido tenha se valido erroneamente da legislação do lucro real (fls. 781-782) para
fundamentar um dos pontos trazidos pela Recorrente em Impugnação, entendo que esse
equívoco na decisão a quo não é capaz de tornar válido o que foi feito pela Recorrente na
apuração da base de cálculo do ganho de capital.
Entendo que é importante considerarmos a legislação tributária neste caso. E ela é
expressa quanto aos parâmetros que devem ser considerados para mensuração do ganho de
capital na alienação realizada. Vejamos o art. 25 da Lei n°. 9.430/96:
“Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
II – os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
16
receitas não abrangidas pelo inciso I, com os respectivos valores decorrentes do
ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei 6.404,
de 15 de dezembro de1976, e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período. (Redação dada pela Lei n° 12.973, de 2014)
§ 1° O ganho de capital nas alienações de investimentos, imobilizados e
intangíveis corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o
respectivo valor contábil.. (...) grifamos
Dessa forma, a Fiscalização agiu de forma correta.
A leitura do TVF nos mostra que a Fiscalização verificou dois aportes de capital
social pela CAMT na CM Hospitalar, os quais não possuíam documentação suporte. Um no valor
de R$ 93.000.000,00, e o outro R$ 60.924.451,41. Assim, para determinação do valor contábil das
ações alienadas, a Fiscalização teve que expurgar os efeitos desses aportes, por inexistência de
documentação que as lastreassem. Um dos principais pontos que demonstra a correção da
postura da Fiscalização está no diálogo realizado durante a Fiscalização e a insistência em
compreender os lastros que consubstanciavam o capital social da CM Hospitalar.
Nesse sentido, colaciono o que consta no TVF (fls. 580-592):
36. Conforme visto neste Termo, uma das empresas em que a CAMT participava
do capital social era a CM HOSPITALAR. Na constituição desta, a CAMT
integralizou 99% das quotas (somente depois a CM HOSPITALAR foi transformada
em sociedade anônima). Também já foi informado que a CAMT alienou, em
31/12/2015, 37% de sua participação na CM HOSPITALAR para a CROMOSSOMO e
que apurou ganho de capital apenas em relação ao preço inicial e ao 1o Earn-Out.
37. A CAMT, desde a sua constituição, sempre optou pela tributação pelo Lucro
Presumido. Vejamos, então, os dispositivos da legislação tributária acerca do
tema, iniciando-se pela Lei n.o 9.430/96: (...)
38. Bem, então, de acordo com o § 1o do artigo 25 da Lei n.o 9.430/96, o ganho de
capital nas alienações de investimentos corresponde à diferença positiva entre o
valor da alienação e o respectivo valor contábil.
39. Não há qualquer dúvida em relação ao que vem a ser o valor de alienação. Já a
definição de valor contábil de um investimento está bastante clara no Capítulo XIII
– IRPJ - Lucro Presumido do "Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica” da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, disponibilizado na internet no endereço: (...).
(...)
41. Analisando-se as informações disponíveis nos sistemas informatizados da RFB
constata-se que a CAMT, de fato, aplicou o método da Equivalência Patrimonial
para avaliar seu investimento na CM HOSPITALAR. Contudo, verificamos que o
patrimônio líquido desta última foi inflado com valores que não foram
comprovados no curso deste procedimento, o que elevou, artificialmente, o valor
contábil do referido investimento na contabilidade da CAMT. É o que passamos a
relatar.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
17
42. Em 29/05/2015, na 17a Alteração Contratual da CM HOSPITALAR (Doc 35 - Alt
Contratual CM Hospitalar), deliberou-se pelo aumento de seu capital social em R$
93.000.000,00 por meio de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital
(AFAC), em moeda corrente, que teriam sido efetuados pela CAMT até
31/12/2014.
43. Por outro lado, a ECF 2014 (Doc 36 - ECF 2014 - CAMT) da CAMT, apesar da
pobreza de informações, indicava que o tal aumento de capital já teria ocorrido
em 2014 dado que o valor da participação na CM HOSPITALAR, constante na
citada ECF, seria de R$ 97.620.000,00. Curiosamente, não há qualquer evidência
de que a CAMT tivesse recebido recursos desta ordem de grandeza desde a sua
constituição.
44. Talvez por esse motivo, em Assembleia Geral Extraordinária datada de
21/12/2017 (Doc 37 - AGE CM HOSPITALAR), deliberou-se pela retificação da
forma com que teria se dado o aumento de capital de R$ 93.000.000,00 que havia
sido deliberado na 17o Alteração Contratual da CM HOSPITALAR: o que antes era
AFAC passou a ser distribuição desproporcional de lucros, conforme trecho da
citada AGE transcrito a seguir: (...).
45. Convenhamos, essa espécie de amnésia sobre como teria se dado um
aumento de capital de valor, digamos, razoavelmente relevante (R$
93.000.000,00) chamou-nos a atenção. Diante disso, lavramos, em 19/08/2019, o
Termo n.o 02 (Doc 05) por meio do qual intimamos o Sr. CARLOS MAFRA, na
condição de sócio e administrador da CAMT na ocasião de sua liquidação, a
comprovar a existência de lucros acumulados da CM HOSPITALAR, em
31/12/2014, em montante que possibilitasse o alegado aumento de capital de R$
93 milhões integralizado pela CAMT e a apresentar documentos que justificassem
a alegada distribuição desproporcional de lucros.
46. Em resposta (Doc 07), datada de 13/09/2019, o Sr. CARLOS MAFRA informou:
"Em reunião realizada como o contador responsável, não foi possível até o
momento localizar os documentos necessários para prestar os esclarecimentos
solicitados.".
47. Pois bem, intimado, o Sr. CARLOS MAFRA, sócio e administrador da CAMT até
a sua liquidação, não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar de
onde teriam saído os recursos para o aumento de capital no montante de R$
93.000.000,00 da CM HOSPITAR. Vale ressaltar que a CM HOSPITALAR não tinha
lucros e/ou saldo à disposição da Assembleia sequer perto desta soma. Com
efeito, ao final de 2014 os lucros acumulados eram de R$ 4.006.767,05 (Doc 38 –
Balancete CM HOSPITALAR - 2014). Ao final do 1o Trimestre de 2015, R$
3.460.288,59 (Doc 39 – Balancete CM HOSPITALAR – 1o Tri 2015), e ao final do 2o
Trimestre de 2015, R$ 6.884.011,29 (Doc 40 – Balancete CM HOSPITALAR – 2o Tri
2015).
(...)
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
18
49. A análise das ECD de 2013 a 2017 mostrou que a contrapartida do aumento do
Capital Social em R$ 93 milhões se deu com débito na conta "Adiantamentos" do
Passivo Não Circulante/Empréstimos e Financiamentos/Títulos a pagar. Portanto,
o aumento do Capital Social, conforme informado, não aconteceu por meio de
AFAC tampouco com capitalização desproporcional de lucros.
50. Como havia saldo vultoso na conta ADIANTAMENTOS, no início de 2013,
retrocedemos mais um ano para consultar a ECD de 2012 em busca de
explicações. Não havia conta com esse título no Passivo Não Circulante (PNC).
Havia outra conta, cujo saldo, ao final de 2012, era igual ao saldo inicial da conta
ADIANTAMENTOS em 2013, mas incluída no grupo Passivo PNC/Outras Contas a
pagar Longo Prazo, denominada CONTAS A PAGAR DECORRENTE DE CRED
CLIENTES. Apesar de conceitualmente terem funções diferentes, a identidade
entre saldos levou-nos à conclusão de que ADIANTAMENTOS substituiu CONTAS A
PAGAR DECORRENTE DE CRED CLIENTES nos balanços seguintes.
(...)
54. A despeito da atipicidade dos lançamentos efetuados na contabilidade da CM
HOSPITALAR, que culminaram com o aumento de capital no valor de R$
93.000.000,00, ainda tentamos obter esclarecimentos junto à própria empresa.
Assim, em 19/01/2021, lavramos o Termo n.o 02 (Doc 31) por meio do qual
descrevemos, detalhadamente, as incongruências verificadas referentes às contas
ADIANTAMENTOS e CONTAS A PAGAR DECORRENTES CRED CLIENTES. Ao final,
fizemos a seguinte solicitação:
“1.
Esclarecer toda a formação do saldo da conta contábil
“ADIANTAMENTOS”, constituída, conforme já abordado, por contrapartidas
estranhas a sua natureza, bem como esclarecer sua posterior utilização
para integralização do capital social da empresa em 2014 e 2016, seja por
meio de AFAC, seja a título de lucros distribuídos, como se fez constar em
documentos
registrados
na
JUCESP.
Apresentar
documentação
comprobatória pertinente."
55. A CM HOSPITALAR enviou resposta (Doc 33), datada de 26/01/2021, cujo
trecho principal está transcrito a seguir:
“Muito embora a CM Hospitalar tenha total interesse e disponibilidade em
prestar todas as informações solicitadas por esta D. Fiscalização, de fato a
Companhia passou nos últimos anos por operações de reorganização
societária e uma completa profissionalização e estabelecimento de
governança corporativa, inclusive alterando seu corpo profissional
responsável pela área contábil e fiscal.
Neste contexto, a CM Hospitalar não possui em seus arquivos as
informações solicitadas, pois dizem respeito a fatos ocorridos em períodos
já abrangidos pela decadência tributária, por ter transcorrido o prazo
decadencial previsto em lei (artigos 150 e 173 do Código Tributário
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
19
Nacional), período este inclusive de responsabilidade dos antigos acionistas
controladores na época.”
56. Assim, apesar de todos os nossos esforços, não restou demonstrado que a
CAMT teria efetuado o aumento de capital de R$ 93.000.000,00 na CM
HOSPITALAR e, por óbvio, tal quantia deve ser expurgada do cálculo do valor
contábil desse investimento.
57. O patrimônio líquido da CM HOSPITALAR tem, ainda, outra quantia que não
pode ser considerada no cálculo de seu valor contábil para a CAMT. Trata-se de
AFAC no valor de R$ 60.924.451,41 que teria sido feito pela CAMT. Tal AFAC, na
verdade, jamais foi efetuado. O roteiro é semelhante àquele que culminou no
aumento de capital de R$ 93.000.000,00 relatado acima.
(...)
65. (...) Diante disso, não há como aceitar que o valor do suposto AFAC seja
considerado no cálculo do valor contábil da CM HOSPITALAR. Tal valor, então,
será um percentual do PL, com os expurgos feitos pela fiscalização:

66. Considerando-se o percentual de 99,97% referente à participação da CAMT
na CM HOSPITALAR, tem-se o valor contábil de R$ 13.647.471,02 (R$
13.651.566,49 * 0,9997). [grifos nossos]
Considerando tais incongruências, a Fiscalização apurou os valores aqui exigidos de
forma analítica, cujo resultado pode ser visualizado:
APURAÇÃO INICIAL

Como a CAMT, havia apurado o ganho de capital na venda de suas ações na CM
HOSPITALAR no preço inicial e no 1o Earn-Out, esses valores foram considerados pela Fiscalização.
Já, como nenhum ganho de capital foi apurado em relação aos demais Earn-Out, não havia o que
ser considerado. Então o resultado do trabalho da Fiscalização está assim resumido:
VALORES OBSERVADOS SOBRE PAGAMENTOS ANTERIORES
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
20

RESUMO FINAL

Desta forma, está correta a base de cálculo das exigências aqui formuladas,
devendo ser mantido o Acórdão Recorrido neste ponto. Consigno apenas a necessidade de
abatimento dos valores já pagos pelas pessoas físicas em relação ao ganho de capital auferido,
desde que disponíveis e que não tenham sido objeto de restituição/compensação, conforme
autoriza jurisprudência desse Conselho:
Numero do processo: 15586.720421/2015-89
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 19 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Mon Jan 22 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2010 GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE AÇÕES ADQUIRIDAS COM RECURSOS DE
TERCEIRO. CONTRATO DE MÚTUO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Considera-se
contribuinte, para fins de tributação do ganho de capital na alienação de ações, a
pessoa jurídica que fornecera os recursos para adquirir as mesmas ações, se não
for comprovada efetiva existência do contrato de mútuo. MULTA QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE, DOLO E CONLUIO Para que se
possa aplicar multa de ofício qualificada de 150%, é necessário identificar qual das
ações ou omissões dolosas previstas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64 foram
praticadas, sendo assim indispensável, ainda, a comprovação do dolo. RECURSO
VOLUNTÁRIO. PAGAMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO NA AUTUAÇÃO DE IRPJ. MESMO
SUPORTE FÁTICO. Em autuação fiscal, no qual restou comprovada a incidência
de ganho de capital sobre o imposto de renda pessoa jurídica dando causa aos
lançamentos de ofício de IRPJ, devem se aproveitados os valores pagos a título
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
21
de ganho de capital pessoas físicas efetuados pelo contribuinte apurados com
base no mesmo suporte fático.
Numero da decisão: 1301-002.607
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade da
decisão de primeira instância. Em primeira votação, por voto de qualidade, negar
provimento em relação ao mérito da exigência, vencidos os Conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza, Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Bianca Felícia Rothschild que votaram por dar provimento
ao recurso voluntário. Em segunda votação, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício para o percentual de
75% e permitir a dedução do imposto recolhido pelas pessoas físicas. Vencidos os
Conselheiros Ângelo Abrantes Nunes e Milene de Araújo Macedo que votaram
por negar provimento integralmente ao recurso voluntário. Em relação à primeira
votação, com base no disposto no § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, manteve-
se o voto proferido na sessão do dia 16 de agosto de 2017 pelo Conselheiro Flávio
Franco Corrêa por negar provimento ao recurso, uma vez que esse deixou compor
o presente colegiado e foi substituído nesta sessão pelo Conselheiro Ângelo
Abrantes Nunes. Designado o Conselheiro Roberto Silva Junior para redigir o voto
vencedor. (assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(assinado digitalmente) José Eduardo Dornelas Souza - Relator (assinado
digitalmente) Roberto Silva Júnior - Redator Designado Participaram do presente
julgamento os Conselheiros Roberto Silva Júnior, José Eduardo Dornelas Souza,
Ângelo Abrantes Nunes, Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro, Milene de Araújo
Macedo, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Bianca Felicia Rothschild e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Por fim, consigo, para fins de esclarecer a dialeticidade desta Conselheira em
responder os argumentos trazidos no Recurso Voluntário, que o ponto “2.2. DO ERRO DA BASE DE
CÁLCULO (ASPECTOS QUANTITIVO E TEMPORAL) DAS 04 PARCELAS DE EARN-OUT” da peça
recursal foi apreciado neste tópico.

IV – CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para Excluir a Sra.
Consolação da condição de responsável solidária, e autorizar o abatimento dos valores já pagos
pelas pessoas físicas em relação ao ganho de capital auferido, desde que disponíveis e que não
tenham sido objeto de restituição/compensação.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
22

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto proferido pela Conselheira Relatora, o
Colegiado dela divergiu, por voto de qualidade, em relação à preliminar de nulidade do
lançamento quanto à exigência relacionada às parcelas de 2o, 3o e 4o earn-outs. Além disso, a
maioria do Colegiado rejeitou a prejudicial de decadência por fundamentos distintos daquele
consignados no voto da Relatora, de modo que fui incumbido de redigir o voto vencedor em
relação a essas duas matérias.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
A Recorrente sustentou a nulidade do lançamento de ofício, “por ausência de
fundamentação e motivação”, pelos argumentos assim sintetizados pela Relatora:
c) Se há equivoco na base de cálculo do ganho de capital da CAMT (vide discussão
meritória), então há IRPJ/CSLL a serem cobrados em face dos responsáveis
tributários face às parcelas recebidas antes da sua extinção, i.e., sobre os
recebimentos oriundos do (i) valor inicial e (ii) do 1o earn-out;
d) Nesse mesmo sentido, se há equivoco na base de cálculo do ganho de capital
da CAMT, então há IRPJ/CSLL a serem cobrados em face dos responsáveis
tributários face às parcelas recebidas após a extinção da CAMT? I.e., sobre os
recebimentos oriundos dos demais earn-outs (2o, 3o e 4o). Qual é o fundamento
que autorizaria a Fiscalização a realizar isso na autuação fiscal?
A Relatora votou, então, por acolher a referida preliminar, uma vez que entendeu
que, para tributar os responsáveis tributários quanto aos ganhos de capital decorrente dos 2o, 3o e
4o earn-outs, seria necessário “desconsiderar que houve a extinção da pessoa jurídica”. Além
disso, no TVF, deveria ter havido a invocação ao art. 116, parágrafo único, ou ao art. 149, inciso
VII, do CTN.
Argumenta que o art. 135, III, seria “embasamento legal válido para atribuir ao Sr.
Carlos a condição de sujeito passivo da exigência objeto deste processo. Contudo, não é
embasamento legal válido para desconsiderar a extinção da CAMT, e realizar a cobrança do
IRPJ/CSLL sobre o ganho de capital em relação ao 2o, 3o e 4o earn-outs”.
E prossegue:
Também não consta como fundamento nos documentos que formalizam a
exigência tributária qualquer qualificação jurídica que conduza à conclusão de que
os fatos ligados à extinção da CAMT fosse com intuito de simular ou fraudar
dolosamente o erário. Além disso, importante frisar que os tributos incidentes
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
23
sobre ganho de capital referente a essas parcelas (2o, 3o e 4o earn-outs) foram
apurados e pagos pelos responsáveis tributários, pessoas físicas. Foram eles que
receberam os valores que seriam pagos à CAMT (caso essa não tivesse sido
extinta). E, ao que sabe até o presente momento por estes autos, não houve
discussão quanto ao IRPF do ganho de capital auferido pelos respectivos
responsáveis em relação a essas parcelas neste processo ou em outro processo
vinculado.
Entendo, portanto, que não está adequadamente fundamentada a conclusão a
que chegou a Fiscalização neste processo, para cobrar dos responsáveis da CAMT
o IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital em relação ao 2o, 3o e 4o earn-outs, sem
fundamentar tal cobrança ou no art. 149, VII, ou no art. 116, parágrafo único,
pois – implicitamente – foi desconsiderada como válida a extinção via liquidação
da empresa CAMT. A partir dos fundamentos aqui constantes, poderia ter sido
outra a conclusão da Fiscalização. Poderia ter resultado em uma autuação da CM
Hospitalar por omissão de receitas, por exemplo, visto que a AFAC não estaria
comprovada. Porém, da forma como desenhado no TVF, há a necessidade de
fundamentar a desconsideração da extinção da CAMT, o que não foi feito.
Diante deste contexto fático, reconheço a nulidade parcial da autuação fiscal, no
que toca à exigência de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital em relação ao 2o, 3o
e 4o earn-outs, por ausência de fundamentação e motivação dos documentos de
constituição do crédito tributário por não trazerem fundamento legal válido a
embasar a implícita desconsideração da extinção da empresa CAMT.
Com a devida vênia, equivoca-se a Relatora.
Não há dúvidas de que o pagamento dos 2o, 3o e 4o earn-out ocorreram quando a
CAMT já estava extinta. Não persiste dúvidas, também, acerca do fato de que o ganho de capital
apurado a partir das referidas parcelas seria de responsabilidade da CAMT, uma vez que
decorrentes da alienação que aquela pessoa jurídica realizou à pessoa jurídica CROMOSSOMO
PARTICIPAÇÕES IV S/A.
Assim, a questão que se põe é: poderia o lançamento ser feito diretamente no sócio
da pessoa jurídica extinta, com base na motivação e fundamentos legais invocados nos
documentos de constituição do crédito tributário?
A resposta é sim.
Em primeiro lugar, há que se ter em mente que o fato de a pessoa jurídica estar
extinta não impede que os valores posteriormente descobertos possam ser cobrados, conforme
teor dos art. 80-B e 81-A da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 80-B. O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (Revogado pela Lei no 14.195, de 2021)
Art. 81-A. [...]
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
24
§ 2o O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente, sejam
lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
Ainda que, em algum momento, tenha havido menção no TVF à irregularidade na
extinção, na justificativa para o lançamento, houve o apontamento da Súmula CARF no 112, que
impede o lançamento na pessoa jurídica extinta, e se invocou o art. 135, inciso III, do CTN, para
direcionar a exigência para o sócio administrador, conforme excerto a seguir:
78. Conforme já relatado nesse Termo, a CAMT foi encerrada por liquidação
voluntária nos termos do Distrato Social (Doc 34) datado de 31/12/2017 e
protocolado na JUCESP em 16/01/2018.
79. E não obstante os ilícitos tributários tratados aqui serem concernentes à
CAMT, vejamos o que determina a súmula CARF n.o 112 (vinculante, conforme
Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019):
“Súmula CARF no 112 É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o
lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por liquidação
voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do
auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
103-22.779, de 06/12/2006; 1401-00.377, de 11/11/2010; 1401-
00.786, de 08/05/2012; 9101-001.298, de 26/01/2011; 9101-
001.705, de 18/07/2013.”
80. Incabível, portanto, o lançamento em desfavor da CAMT, das infrações à
legislação tributária descritas nesse Termo de Verificação Fiscal. Tal lançamento
deverá recair sobre os responsáveis tributários.
81. Assim dispõe o art. 135 da Lei n.o 5.172/66 (Código Tributário Nacional):
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado." (grifamos)
82. O fato de terem sido apurados débitos tributários (consubstanciados pelo
lançamento das infrações descritas nesse Termo) referentes a fatos ocorridos
antes da liquidação da empresa a tornam irregular, dada a ocorrência de infração
à lei societária, notadamente aos artigos 1.109 e 1.110 do código civil, que assim
dispõem:
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
25
“Art. 1.109. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade se
extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da assembléia.
Parágrafo único. O dissidente tem o prazo de trinta dias, a contar da
publicação da ata, devidamente averbada, para promover a ação que
couber.
Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a
exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite
da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação
de perdas e danos."
83. O Sr. CARLOS MAFRA era sócio e administrador da CAMT na ocasião de sua
liquidação, nomeado no Distrato Social como seu liquidante. Enquadra-se, pois,
na situação descrita no art. 135, III da Lei n.o 5.172/66.
Tal postura encontra amparo na jurisprudência da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. Não há nulidade no
lançamento por ilegitimidade passiva se a exigência foi formalizada em face do
sócio administrador da pessoa jurídica quando, após a liquidação voluntária desta,
foram apurados tributos devidos por inobservância de dispositivo legal. (Acórdão
no 9101-005.922, de 03 de dezembro de 2021, Relatora Conselheira Andréa Duek
Simantob)
Se a pessoa jurídica que praticou o fato gerador não existia ao tempo do
lançamento de ofício, este, efetivamente, deveria ter sido realizado no sócio, na condição de
sujeito passivo principal, à luz dos art. 124, inciso II, e 135, inciso III, do CTN.
Ao contrário do que sustenta a Relatora, não há necessidade de invocação aos arts.
116 e 149 do CTN, uma vez que não é necessário desconsiderar a extinção da pessoa jurídica que
praticou os fatos geradores. É, precisamente, por que ela estava extinta, no momento do
lançamento, que os créditos tributários não foram constituídos em seu nome.
Por tais razões, o Colegiado decidiu, por voto de qualidade, rejeitar a preliminar de
nulidade em questão.
DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
Em relação a este tema, não houve divergência acerca das conclusões da Relatora,
no sentido de que não ocorreu o transcurso do prazo decadencial para a constituição dos créditos
tributários exigidos no lançamento de ofício tratado no presente processo.
Contudo, a Relatora fundamentou o seu entendimento, majoritariamente, na tese
de que os fatos geradores teriam ocorrido, na posição mais conservadora, em 31 de dezembro de
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
26
2015 e o sujeito passivo teria sido cientificado, em 04 de junho de 2019, do Termo no 01 -
Intimação Fiscal de fls. 02/04. Assim, concluiu que “iniciado procedimento de fiscalização dentro
do prazo decadencial, não há como entender pela ocorrência de decadência, pois o Fisco não ficou
inerte e se pronunciou sobre a operação”.
Tal posição, entretanto, não foi acolhida pela maioria do Colegiado, uma vez que,
no caso do “lançamento por homologação”, como o tratado nos autos, o “pronunciamento”
exigido no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional, a ser realizado no prazo de “cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador” é a regular notificação do lançamento de ofício. A simples
intimação do sujeito passivo, como medida preparatória por parte da autoridade fiscal não tem o
condão de afetar, de qualquer modo, o transcurso do prazo decadencial.
A tese sustentada pela Relatora já foi endossada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do Recurso Especial no 766.050/PR (1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, D.J.
25/02/2008), conforme excerto de ementa a seguir:
16. In casu: (a) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (b) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado do ISSQN pelo contribuinte não
restou adimplida, no que concerne aos fatos geradores ocorridos no período de
dezembro de 1993 a outubro de 1998, consoante apurado pela Fazenda Pública
Municipal em sede de procedimento administrativo fiscal; (c) a notificação do
sujeito passivo da lavratura do Termo de Início da Ação Fiscal, medida
preparatória indispensável ao lançamento direto substitutivo, deu-se em
27.11.1998; (d) a instituição financeira não efetuou o recolhimento por
considerar intributáveis, pelo ISSQN, as atividades apontadas pelo Fisco; e (e) a
constituição do crédito tributário pertinente ocorreu em 01.09.1999.
17. Desta sorte, a regra decadencial aplicável ao caso concreto é a prevista no
artigo 173, parágrafo único, do Codex Tributário, contando-se o prazo da data da
notificação de medida preparatória indispensável ao lançamento, o que sucedeu
em 27.11.1998 (antes do transcurso de cinco anos da ocorrência dos fatos
imponíveis apurados), donde se dessume a higidez dos créditos tributários
constituídos em 01.09.1999.
Naquele caso, não havia ocorrido o pagamento a antecipado de que trata o art. 150
do CTN, de modo que a contagem do prazo decadencial deveria se dar na forma prevista no art.
173, inciso I, do CTN, sendo que, no Acórdão, reconheceu-se uma interrupção do prazo
decadencial em linha com o Parágrafo Único do mencionado art. 173.
Luís Eduardo Schoueri, porém, trata do equívoco do entendimento adotado pelo
STJ, esclarecendo o escopo de aplicação da regra prevista no Parágrafo Único:
Sobre o tema, afirmou a Primeira Seção do STJ que, havendo notificação de
medida preparatória indispensável ao lançamento, deve fluir o prazo decadencial
a partir da referida notificação “independentemente de ter sido a mesma
realizada antes ou depois de iniciado o prazo do inciso I, do art. 173, do CTN”
(item 12 da ementa). É dizer: nos termos do referido julgado, o parágrafo único do
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
27
art. 173 seria uma exceção ao inciso I do caput, de modo que bastaria o início do
procedimento fiscalizatório para que o prazo decadencial do inciso I do caput
deixasse de fluir. Noutras palavras, pela decisão acima, mesmo que já estivesse
fluindo o lustro contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, o direito de a Fazenda Pública lançar não
se extinguiria com o decurso dos cinco anos desde que, antes do decurso desse
prazo, houvesse qualquer medida preparatória indispensável para o lançamento.
Neste caso, esta medida daria ensejo a novo prazo.
Conquanto apoiada em doutrina respeitável, a decisão não merece aplauso. Pelo
inciso I do caput do art. 173, o lustro decadencial é contado a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
É verdade que tal regra pode ser complementada pelo parágrafo único, de
maneira que, em caso de dar-se início à fiscalização antes daquele primeiro dia do
exercício subsequente, o termo inicial do prazo deve ser antecipado para a data
de notificação da medida preparatória. No entanto, é inadmissível que o
parágrafo único se aplique alternativamente ao caput. A leitura do caput do art.
173 leva claramente ao mandamento legal segundo o qual se extingue o direito
de lançar após transcorrido o prazo ali previsto. O parágrafo único, ao referir- se a
uma extinção definitiva, não opera no sentido de tornar provisório o esgotamento
daquele prazo. A definitividade a que se refere o legislador complementar tem o
condão de antecipar o prazo do caput, não dando espaço, porém, para cogitar
permanência do direito de lançar após transcorridos os cinco anos do primeiro dia
do exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
O entendimento acatado pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido
precedente, retira a segurança a que se propôs o Código Tributário Nacional:
mesmo que não se efetue um lançamento após cinco anos contados do início do
exercício financeiro seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado, restaria a
possibilidade de o lançamento ser feito pela mera adoção de medida preparatória
anterior ao esgotamento daquele prazo.
Precedente mais recente, entretanto, sinaliza uma mudança de entendimento
por parte do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros da
Primeira Seção entenderam que “[a] norma do art. 173, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional incide para antecipar o início do prazo de decadência a
que a Fazenda Pública está sujeita para fazer o lançamento fiscal, não para dilatá-
lo”. Afinal, como observou a Corte, o prazo de decadência “não se suspende nem
se interrompe”1
O próprio STJ, em julgamento posterior da mesma Primeira Seção, posicionou-se de
acordo com o entendimento explicitado pelo referido doutrinador:
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 13. Ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024, p. 402.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722072/2021-14
28
A norma do art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional incide para
antecipar o início do prazo de decadência a que a Fazenda Pública está sujeita
para fazer o lançamento fiscal, não para dilatá-lo - até porque, iniciado, o prazo
de decadência não se suspende nem se interrompe. Embargos de divergência
providos.2
No caso sob análise, com a devida vênia, é ainda mais equivocada a adoção da regra
do art. 173, parágrafo único, do CTN, na medida em que, tendo havido o pagamento antecipado
(conforme reconhecido pela Relatora), a contagem do prazo decadencial se dá estritamente nos
termos do art. 150, §4o, do CTN. Ou seja, “cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador”.
A Relatora, contudo, adota tese subsidiária, que foi exatamente aquela endossada
pela maioria do Colegiado:
Ainda que assim não fosse, acaso fosse acolhida a argumentação da Recorrente, a
de que a mesma apurava via lucro presumido pelo regime caixa, o termo inicial
para contagem do prazo prescricional seria o recebimento dos valores à título de
pagamento do Acordo de Investimentos, o que ocorreu entre 2016 e 2020:

Logo, também por esse argumento, não estaríamos diante de hipótese de
ocorrência de decadência. Assim, afasto a ocorrência de decadência, e não acolho
esse fundamento da Recorrente.
De fato, no caso dos autos, o prazo decadencial deve ser contado a partir de cada
fato gerador, ou seja, do trimestre correspondente a cada pagamento, uma vez que a apuração do
IRPJ/CSLL se deu com base no Lucro Presumido, conforme arts. 1o e 28 da Lei no 9.430, de 1996.
Neste sentido, o mais longínquo fato gerador se deu em 31 de março de 2016 e a
ciência do lançamento ocorreu em 15 de março de 2021 (fls. 610/613), razão pela qual não se
constata a decadência do direito de o Fisco constituir os créditos tributários, merecendo ser
negado provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal matéria.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

2 Embargos de Divergência em REsp no 1.143.534/PR, Relator Ministro Ari Pargendler, Dje 20/03/2013.
Fl. 909
DF CARF MF
Original